Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710193-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO ALEXANDRE RIBEIRO AGRAVADO: ALLIANCE LOCACAO E TERCEIRIZACAO DE FROTA DE VEICULOS LTDA, VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por JULIO ALEXANDRE RIBEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719023-63.2021.8.07.0007 por ele iniciado em face de VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A. e ALLIANCE LOCACAO E TERCEIRIZACAO DE FROTA DE VEICULOS LTDA (agravado), deferiu o processamento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas determinou que o feito fosse processado em autos apartados. Eis o teor do decisum questionado (ID. 151672630 dos autos de origem): “Requer a parte autora a desconsideração da personalidade jurídica. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e, legalmente, demanda a exposição clara das condutas ou atos praticados com abuso de poder ou desvio da pessoa jurídica. No caso dos autos, porém, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo CDC em seu artigo 28. Observo que a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica é uma teoria ampla, mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Assim, entendo que a fundamentação até então apresentada é suficiente para o processamento do incidente. Apesar disso, entendo que outras questões ainda devem ser regularizadas, razão pela qual determino que o autor promova a distribuição em apartado do incidente, devendo figurar no polo passivo tão somente os sócios a serem alcançados com a desconsideração: 1) Acoste aos autos do processo os atos constitutivos da empresa executada, com todas as suas alterações posteriores, e consulta à atual situação cadastral do CNPJ da empresa perante à Receita Federal e à Junta Comercial; 2) Inclua no pedido de desconsideração a penhora de bens do sócio a ser atingido pela desconsideração; 3) Em razão da necessidade de sua citação, nos termos determinados no art.134, § 2° do CPC, declinar seus dados pessoais e qualificação do sócio a ser atingido pela desconsideração, tal como CPF e endereço; 4) Recolha as custas processuais referentes à desconsideração da personalidade jurídica, que possui natureza de intervenção de terceiros, ou prove a sua hipossuficiência econômica, como já mencionado acima. Prazo de 15 (quinze) dias. Distribuídos os autos do incidente, deverá a parte requerer a suspensão dos presentes autos até o julgamento do incidente.” Em suas razões recursais (ID. 44853669, p. 01-09), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois a lei não exige que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja instaurado em autos apartados (p. 05); b) “exigir-se um processo de conhecimento para se chegar à desconsideração da personalidade jurídica atrasaria de forma significativa a satisfação do direito, além de ser um caminho mais complexo que um mero incidente na própria execução ou no cumprimento de sentença” (p. 06). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para que o juízo singular instaure o incidente nos próprios autos e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento exarado na decisão recorrida, permitindo-se o regular seguimento da desconsideração no bojo do cumprimento de sentença (p. 07-09). Preparo realizado (IDs. 44853676 e 44853677). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – está minimamente evidenciado, já que o entendimento desta Turma Cível é no sentido de que “incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao ser compreendido como incidente processual, e não processo incidental, é instaurado nos mesmos autos do processo original” (Acórdão 1268902, 07079037820208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 10/8/2020). Já o risco de dano grave ou de difícil reparação também está suficientemente comprovado, já que não foram encontrados bens passíveis de penhora em nome das sociedades empresárias agravadas, o que evidência indicio mínimo de ocultação de patrimônio. Com estas considerações, DEFIRO a tutela recursal pleiteada para determinar ao juízo de origem que proceda com o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da origem, sem prejuízo de se exigir do exequente/agravante o cumprimento das pendencias que entende que devem ser regularizadas. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora